Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-15.2022.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-15.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA BARBOSA - CPF: 841.602.171-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE A FRAGILIDADE DAS PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Barbosa, sustentando omissão no acórdão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência de análise dos documentos comprobatórios adicionais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão acerca da prova da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre a ausência de provas adequadas da alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: “O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC

n. 1001957-02.2022.8.11.0055, Relatora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024;
TJ/MT

AI 1019519-58.2023.8.11.0000, Relator, João Ferreira Filho, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1000650-15.2022.8.11.0022

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: ANA BARBOSA.

EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA BARBOSA
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que, indeferiu a justiça gratuita ante a ausência de comprovação da hipossuficiência (Id. 253025174).

Em suas razões, alega omissão no pronunciamento judicial colegiado, vez que deixou de analisar
a documentação comprobatória que demonstrava a sua hipossuficiência de recursos, bem como, não levou em consideração que a embargante não utiliza mais, a referida conta indicada nos autos n. 1000643-23.2022.8.11.0002.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser apreciados os pontos não analisados por esta Relatora no acórdão.

Contraminuta pela rejeição dos embargos (Id. 256864176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data e assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA BARBOSA
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que, indeferiu a justiça gratuita ante a ausência de comprovação da hipossuficiência.

Inconformada, a parte embargante defende
que não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejudicar o seu próprio sustento.

Esta Relatora negou provimento ao recurso, diante dos indícios insatisfatórios de que a Recorrente pudesse fazer jus ao benefício.

Contra o pronunciamento colegiado, opôs os presentes embargos, alegando haver omissão no v. acórdão, ao deixar de manifestar sobre os documentos colacionados ao feito, bem como, o fato de que a conta corrente indicada em outro feito, não mais subsiste.

Pois bem
.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em tela, embora a embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que, na verdade se trata de mera irresignação diante do resultado do julgamento, uma vez que, a decisão encontra-se bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos
.

Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Intimada para trazer prova cabal da alegada incapacidade econômica, na forma do artigo 99, §2º, do CPC (Id. 224781179), a recorrente peticionou reafirmando a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento das despesas do preparo, dizendo “
que percebe aposentadoria por incapacidade permanente, desde 20.06.2022, em valor equivalente a 1 salário mínimo, conforme comprova o documento acostado aos autos Id. 88059899, atualmente no valor de R$ 1.412,00,
(Id. 227249694).

A r. decisão ora agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual, atinente as custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a CF estabelece em seu art. 5º, LXXIV, in verbis:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No mesmo viés,
faz necessário consignar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, in verbis:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99 (...)

§3º - “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse contexto, a apelante sustenta que não pode arcar com o respectivo pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o juiz pode e deve desconsiderar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Embora diga a apelante que não detêm condições financeiras para custear as despesas processuais,
a carta de concessão de beneficio previdenciário acostada ao feito, de forma isolada não se revela suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, especialmente, quando desassociadas de outros documentos, “extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas”, como apontado em despacho (Id. 226539191)
.

Assim, considerando que mesmo após, garantida a oportunidade de melhor esclarecer a questão, a apelante claramente omitindo - ou, ao menos, optando por não apresentar - cenário mais amplo de sua real situação econômico-financeira, já que, com efeito, nada diz de concreto a respeito da sua capacidade econômica, baseando-se apenas na carta de concessão de benefício previdenciário, que não se mostra suficiente para comprovar a alegada impossibilidade econômica da apelante
.

Logo, considerando a existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica da apelante, a conclusão a que se impõe é a de que permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária, prestado pelo Estado.

Essa é a posição que segue este eg. TJMT:

(...)

Por fim, sabe-se que a matéria acerca da utilização de critérios objetivos para apreciação do pedido de justiça gratuita encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.178, em que foi determinado, pelo Órgão Especial, o sobrestamento apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, fundados em idêntica questão de direito.

O entendimento que prevalece na atual jurisprudência da Corte Superior está no sentido de que a alegação de pobreza possui presunção relativa de veracidade e, portanto, não se presume e deve estar devidamente comprovada nos autos. Veja-se:

(...)

Importante destacar que os mais recentes julgados da Corte Superior estão no sentido de vedação da utilização de critérios objetivos para analisar o pedido de justiça gratuita, sendo necessário um exame de todo o contexto fático. Confira:

(...)

Tendo em vista que o pedido de justiça gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos, com análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, seu deferimento é restrito a quem demonstra insuficiência de recursos, o que não é o caso.

Forte nessas razões,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte,
determino
a intimação da Recorrente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, efetuar o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Apelo por configuração de deserção, conforme art. 99, § 7.º, do CPC c/c art. 79-B, § 2.º, do RITJ/MT.

Para o caso de decurso de prazo in albis, certifique-se.

Após, conclusos para decisão (...)”.

No caso em análise, intimada para comprovar a hipossuficiência, a recorrente não juntou toda a documentação indicada no despacho, nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência, baseando o pedido apenas na carta de concessão de aposentadoria e extratos bancários referentes ao período de julho/agosto de 2024.

Da mesma forma, conforme indicado nas contrarrazões do agravado, a agravante possui outra conta bancária, que foi indicada nos autos n. 1000643-23.2022.8.11.0022, omitindo-se quanto à sua indicação nestes autos.

Assim, a r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado (...)”.

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual não deve ser concedido o benefício, baseando-se no fato de que as provas juntadas não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente, quando existir de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta se encontra em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição)”.

Caso não existam na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”.

Assim, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, se com tal conclusão a parte embargante discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto as partes que, o manejo de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão do feito e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024